Tribunal: TJSP
Processo: 2016373-19.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Existência de sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, prolatada pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição – Perda superveniente do interesse recursal.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016373-19.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados NELSON SERAFIM (ESPÓLIO), MARIA DO CARMO
SERAFIM CAETANO e MARIA SILVIA SERAFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016373-19.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: NELSON SERAFIM, MARIA DO CARMO SERAFIM CAETANO E
MARIA SILVIA SERAFIM
VOTO no 123.918
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Existência de sentença de
extinção do processo, com fundamento no art. 924, II, do
CPC/2015, prolatada pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição
Perda superveniente do interesse recursal.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Postula o agravante a reforma da decisão.
É O RELATÓRIO.
O recurso está prejudicado.
Analisando os autos, verifica-se que há notícia de que o Magistrado a quo
prolatou sentença extintiva da execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, V, do CPC/2015, havendo, inclusive, recurso de apelação pendente de julgamento.
Tal decisão, portanto, tornou desnecessária a apreciação do presente agravo
de instrumento, por perda do objeto, na medida em que a matéria sub judice já se encontra
solucionada em decisão superveniente de caráter exauriente, daí porque prejudicado o
mérito deste agravo de instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016373-19.2016.8.26.0000 - Araraquara 3/3
Relator